Tribunal: STF
Processo: RE 1073428
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR LOCAL QUE DISCIPLINA ATOS VOLTADOS AO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.



    1. Não se aplicam as prerrogativas processuais de prazo em dobro às manifestações nos autos de processo de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Afastada a multa, porque não atingida a unanimidade, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.